Tribunal: TJDFT
Processo: 0709928-07.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA (ART. 140, CAPUT, C/C ART. 61, II, “F”, DO CP). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. RELEVÂNCIA RELATIVA. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL DE DEFESA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima e de sua testemunha de confiança possui especial relevo nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, mas não é absoluta, devendo ser cotejada com os demais elementos probatórios. 1.1. No caso, as provas coligidas aos autos demonstram de forma consistente — ou, ao menos, faz emergir fundada dúvida — que o apelado não se encontrava em Brasília no dia dos fatos, hipótese que enfraquece a narrativa descrita na peça acusatória e atrai a incidência do princípio in dubio pro reo.
2. Ausente prova segura e inequívoca da materialidade delitiva, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.